Tribunal: TJMT
Processo: 1023832-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023832-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 165.813.184-34 (AGRAVANTE), BANCO HSBC S.A. - CNPJ: 53.518.684/0001-84 (AGRAVADO), EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 698.942.301-30 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - CPF: 308.714.298-02 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GOMES DOS SANTOS contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança no 0000040-78.2009.8.11.0003, homologou os cálculos apresentados pela contadoria do Juízo. O agravante alega incorreção nos cálculos, especialmente quanto à não consideração de todos os saldos de poupança e à aplicação inadequada de índices de correção monetária e expurgos inflacionários, além de requerer a nomeação de perito contábil especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos homologados pela contadoria do Juízo estão incorretos devido à suposta omissão de saldos e à aplicação inadequada de índices monetários; (ii) estabelecer se a impugnação apresentada pelo agravante pode ser apreciada após a preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 223 do Código de Processo Civil estabelece que as partes devem se manifestar sobre os atos processuais no prazo legal, sob pena de preclusão. O agravante não impugnou os cálculos tempestivamente, configurando a preclusão temporal.

A jurisprudência é pacífica ao determinar que, após a homologação dos cálculos e o transcurso do prazo para

impugnação, a rediscussão sobre os critérios de cálculo não é permitida, salvo erro material, o que não é o caso dos autos.

A alegação de erro na aplicação de índices de correção e expurgos inflacionários não caracteriza erro material, mas uma discordância quanto ao critério utilizado, sendo insuscetível de revisão neste momento processual.

Ainda que a Contadoria tenha reconhecido a complexidade do caso, a sugestão de nomeação de perito contábil não altera a preclusão consumativa decorrente da inércia do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação aos cálculos homologados no cumprimento de sentença deve ser apresentada dentro do prazo legal, sob pena de preclusão. 2. A discordância sobre critérios de cálculo, como a aplicação de índices de correção monetária e expurgos inflacionários, não configura erro material e está sujeita à preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 507 e 508.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1007162-12.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2224967-57.2024.8.26.0000, julgado em 11/09/2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento 0700543-92.2020.8.07.0000, julgado em 22/04/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GOMES DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 0000040-78.2009.8.11.0003, manejada em face de BANCO HSBC S.A., homologou os cálculos apresentados pela contadoria do Juízo.

Para tanto, sustenta o agravante que os cálculos homologados são incorretos, uma vez que não foram considerados todos os saldos de contas de poupança sob sua titularidade, bem como não houve indicação da moeda de referência utilizada (Real, Cruzeiro ou Cruzado).

Aduz que houve falha na aplicação dos índices de correção monetária e expurgos inflacionários, conforme decidido na sentença exequenda.

Alega, ainda, que a própria Contadoria reconheceu a complexidade do caso e sugeriu a nomeação de perito especializado para a realização dos cálculos corretos. Em razão disso, requer a reforma da decisão para que seja nomeado perito contábil especializado, visando a apuração exata dos valores devidos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 237141180).

Contraminuta não apresentada (Id. 242765187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto controvertido cinge-se à correção dos cálculos homologados no cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários sobre saldos de poupança.

O recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria aqui debatida já se encontra preclusa. Conforme certificado nos autos (Id. 161482708), a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria ocorreu após o regular trâmite processual, sendo intimadas as partes para impugnação no prazo legal. Contudo, o agravante deixou de manifestar-se oportunamente, permitindo, assim, a preclusão temporal quanto à discussão sobre os cálculos.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que as partes devem se manifestar sobre os atos processuais no prazo estipulado sob pena de preclusão, conforme preceitua o art. 223 do CPC. O Agravante, embora tenha apresentado impugnação aos cálculos em momento posterior, não o fez dentro do prazo legal, o que inviabiliza a rediscussão da matéria neste estágio processual.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez homologados os cálculos e transcorrido o prazo para impugnação sem manifestação tempestiva da parte, não cabe nova discussão sobre a matéria. O erro alegado pelo Agravante, ao contrário do que sustenta, não se trata de mero erro material, não sujeito à preclusão, mas de verdadeira discordância da parte em relação ao critério de cálculo utilizado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A preclusão temporal impede que a parte, após

o transcurso do prazo legal, venha a se manifestar sobre questões que deveria ter abordado oportunamente. O processo deve ser conduzido com a necessária celeridade, com observância dos prazos legais e da boa-fé processual. (N.U 1007162-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PLANO VERÃO - Pretensão da parte exequente (agravante) de refazimento dos cálculos, após o trânsito em julgado da sentença de extinção do feito em razão da satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), a pretexto de haver erro de cálculo pela não observância do índice correto de correção monetária - Descabimento - Critério de cálculo não configura erro material, não sendo passível de correção a qualquer tempo - Agravante que não se insurgiu oportunamente contra a sentença de extinção pelo pagamento - Preclusão que se operou sobre o tema (CPC, arts. 507 e 508) - Inexistência de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (CPC, arts. 485, § 3o, e 494, I) - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2224967-57.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Velho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2024; Data de Registro: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURA PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria judicial, o devedor deixou transcorrer o prazo em branco, propiciando a homologação. A serôdia impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal após o transcurso de quatro meses da homologação, encontra óbice na preclusão. 2. A irresignação contra a adoção de determinado critério de atualização monetária e juros demanda uma análise jurídica, não caracterizando simples requerimento de correção de erro material. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07005439220208070000 DF 0700543-92.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/04/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, ainda que a Contadoria tenha apontado a complexidade dos cálculos e sugerido a nomeação de perito, tal circunstância não altera o fato de que o agravante perdeu a oportunidade de impugnar adequadamente os cálculos, configurando-se a preclusão consumativa.

Dessa forma, a decisão que homologou os cálculos deve ser mantida, pois os requisitos processuais para a formação da coisa julgada foram devidamente observados, e o agravante, por sua inércia, deu causa à preclusão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024